Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PARCERIA ENTRE ADVOGADOS. VIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. REPASSE DE VALORES. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. CONTRADITA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor, ora recorrido: (i) a quantia de R$ 3.242,94, atualizada desde 6/11/2022 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e; (ii) a quantia de R$ 15.600,00, atualizada desde 27/05/2022 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Julgado improcedente o pedido contraposto. Narra o recorrido que firmou contrato de sociedade verbal com o recorrente, no qual ficou acordado que: captaria clientes para o escritório, cabendo ao recorrente todo o trabalho processual, sendo os proveitos finais repartidos no percentual de 50%; se o cliente captado por ele voltasse ao escritório para novas contratações, o recorrente deveria comunicar a nova contratação e informar os novos valores, retendo os lucros no percentual de 50%; se o cliente captado por ele indicasse um terceiro cliente, o recorrido também faria jus ao mesmo percentual de lucro. Relata que, em meados de 2021, captou a cliente Sandra, pagando os honorários ao recorrente que, posteriormente, repassou 50% para o recorrido. Informa que, ao fim da sociedade de fato, tomou conhecimento de que a cliente Sandra procurou o recorrente para outra questão, acreditando que ainda existia a parceria entre as partes, tendo o recorrente recebido a quantia de R$ 31.000,00, sem nada repassar ao recorrido. Assevera que procurou o recorrente para receber o seu percentual de honorários, porém este informou que nada pagaria, pois teria feito o trabalho sozinho.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação ao art. 987 do Código Civil (CC) e ao art. 9o do Provimento n. 204/2021 da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Suscita a suspeição da testemunha Sandra em razão desta ter confessado que recebeu declaração pronta do recorrido (ID 197268861). Aduz que o juízo a quo se baseou somente nos depoimentos das testemunhas e não analisou os documentos juntados pelo recorrente (contrato de prestação de serviço e procuração). Aponta a ausência de contrato escrito que comprove a existência de relação societária ou de parceria entre as partes e que o trabalho foi realizado exclusivamente pelo recorrente. Ressalta que não consta o nome do recorrido no contrato de prestação de serviços advocatícios e na procuração outorgada pela cliente.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que em momento algum a testemunha Sandra afirma que o recorrido entregou declaração a ela. Afirma que o recorrente não comprovou nenhum fato impeditivo das testemunhas arroladas pelo recorrido, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada. Defende que houve inovação recursal, visto que o recorrente não fez menção ao art. 987 do CC na contestação, o que é vedado por força do art. 1.014 do Código de Processo Civil. Aduz que restou demonstrado nos autos que existia um contrato de parceria verbal. Pugna aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa em razão de litigância de má-fé.
5. Preliminar de inovação recursal. Verifico que o recorrente, em sua contestação (ID 63493679), argumenta que o contrato escrito de parceria entre advogados é documento essencial para comprovar a sociedade, nos termos do art. 987 do Código Civil. Desse modo, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de parceria verbal estava vigente no momento em que houve a contratação objeto dos presentes autos.
III. Razões de decidir
7. O recorrente alega nulidade da sentença por dois motivos: (i) ausência de fundamentação e (ii) não acolhimento do pedido de suspeição da testemunha.
8. As decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, nos termos do art. 11 do Código de Processo Civil (CPC). Dessa forma, considera-se não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC). No caso, a sentença proferida pelo juízo de origem não padece da referida nulidade. Todos os argumentos foram devidamente analisados e fundamentados. A fundamentação sucinta quanto às conclusões sobre as provas ou, eventual análise equivocada destas, não caracteriza o alegado vício. Nesse aspecto, percebe-se que o juízo de origem elencou as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão, o qual não padece de qualquer nulidade.
9. Na forma do art. 457 do CPC, é lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição. O juízo de origem pontuou, fundamentadamente, que a contradita foi exaustivamente analisada e rejeitada em decisão fundamentada. Além disso, esclareceu que o recorrente não apresentou qualquer prova quanto à alegada suspeição. Por fim, frisou que o depoimento da testemunha condiz com as demais provas documentais e testemunhais carreadas aos autos. Portanto, inexiste nulidade nesse ponto.
10. Pela leitura dos autos, algumas premissas devem ser fixadas. Primeiro, ambas as partes concordaram que existiu um contrato de parceria verbal, o qual foi confirmado pelas provas testemunhal e documental juntadas aos autos. Segundo, consta nos autos que, por meio desse contrato de parceria, os honorários contratuais seriam divididos em partes iguais (50/50). A questão que se coloca, portanto, é saber se o contrato de parceria verbal estava vigente na data da contratação do recorrente para ajuizamento de ação trabalhista para a cliente captada pelo recorrido.
11. A análise do art. 987 do CC e art. 9o do Provimento n. 204/2021 da OAB é prescindível, na medida em que o contrato de parceria foi reconhecido pelas partes e comprovado pelas provas testemunhal e documental juntadas aos autos.
12. A respeito da data do encerramento da parceria, o recorrente alega, em sua contestação, que este ocorreu em meados de 2021, sem apresentar qualquer documento que corrobore sua alegação. Por outro lado, o recorrido, em réplica, comprova que o encerramento se deu em junho de 2022 (ID 63493375). Consta nos autos que a ação trabalhista foi ajuizada em maio de 2022 (ID 63493661), ou seja, ainda no período da parceria, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
13. Por fim, quanto à litigância de má-fé alegada pelo recorrido, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Contrato de parceria entre advogados vigente na data de contratação objeto dos presentes autos".
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts. 11; 489, §1o, IV; 457. Código Civil, art. 987. Provimento n. 204/2021 da OAB, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: não há.